Tribunal: TJES
Processo: 0000360-16.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Dano; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000360-16.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SOARES LUBIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPÔNTANEA – IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - RECURSO IMPROVIDO.

1. Observa-se que a confissão já foi devidamente reconhecida, todavia, como a pena-base já se encontrava no patamar mínimo legal, a respectiva atenuante não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 2.
A aplicação dos danos morais está de acordo com o art. 387, IV do CPP e entendimento do STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000360-16.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SOARES LUBIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 08/03/2023, na EMEF Prof. Maria Rodrigues Leite, Rua Cariacica, nº 325, Centro, Nova Venécia/ES, o denunciado, mediante animus furandi, em concurso de pessoas com um adolescente, subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, pertencentes as vítimas Maria Francisca Scamparle, e Suélly Karine Nogueira, assim como, tentou destruir coisa alheia da vítima Luanda Piovezan de Sá.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos
art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B da Lei nº 8069/90, na forma do art. 70 do CP.

Inicialmente busca a defesa pela
aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Ao compulsar os autos, observa-se que a confissão já foi devidamente reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, porém, como a pena-base já se encontrava em patamar mínimo legal, a respectiva circunstância atenuante não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ (AgRg no HC n. 861.856/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.).

Por fim, no tocante ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$2.000 (dois mil reais), entendo ser perfeitamente cabível pelos motivos que passo a expor.

Após analisar novamente os autos, verifico que o respectivo pedido foi realizado de forma expressa pelo Ministério Público Estadual na denúncia (fls. 02/03), oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, além disto, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, está claramente previsto no art. 387, IV, do CPP, assim como se encontra razoável a fixação de tal valor arbitrado, visto o que as vítimas vieram a sofrer.

Desta forma, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais à vítima, desde que haja pedido expresso da acusação, o que de fato ocorreu neste presente caso (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.).

Portanto, mantenho a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.